Tribunal: STF
Processo: Rcl 53810
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Pereira Barreto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n° 10425-85.2014.5.15.0056, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O reclamante narra que o juízo de piso rejeitou o pedido formalizado pela autora para condená-la subsidiariamente pelos débitos das eventuais verbas trabalhistas inadimplidas. 



    Afirma que, da decisão, a demandante interpôs recurso ordinário e que na oportunidade foi declarada a culpa “in vigilando” da municipalidade, uma vez que “não demonstrou efetiva fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista pela entidade fornecedora de mão-de-obra serviços”, conforme a fundamentação do juízo. 



    Sustenta violado o paradigma, porquanto



    “como se observa, concluiu o Tribunal Superior e concordou com o Tribunal Regional da 15ª Região, que em 2º grau (grau recursal) ‘redistribuiu’ o ônus probatório, violando inclusive o devido processo legal, pegando de surpresa o Ente Público, e o contraditório e ampla defesa, já que, conforme R. Sentença, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA CULPA por parte da municipalidade, presumindo a culpa do Ente Público”. (e-Doc. 1 fl. 6)



    Entende presentes os requisitos para cabimento da reclamação, uma vez que houve



    “afronta do acórdão da Justiça Laboral ao precedente em repercussão geral RE 760.931/DF, que trouxe novo parâmetro ao já decididona ADC 46, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, que isenta a administração pública do pagamento de créditos trabalhistas das empresas por ela contradadas” (e-Doc. 1 fl. 11).



    Requer seja 



    “1. deferida a liminar nos termos do art. 989, inciso II,do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista Nº 0010425-85.2014.5.15.0056, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário público, conforme argumentos do item III da presente peça”. 



    2. julgada procedente a reclamação “para garantir a autoridade do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos TST- RR0010425-85.2014.5.15.0056, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161,inciso III, do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    No caso, o ato reclamado está assim ementado:



     “RECURSO DE REVISTA. APELO SUBMETIDO À LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. CULPA IN VIGILANDO DELIMITADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 2. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 3. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não afasta a possibilidade de condenação subsidiária de ente da administração pública na hipótese de contrato de gestão e de parceria ou convênio, cabendo examinar se, no caso concreto, restou demonstrada a culpa concreta do ente público. 4. Tendo em vista o substrato fático do acórdão regional, no sentido de que restou demonstrada a ausência da adequada fiscalização por parte do ente da Administração Pública, acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pela Suprema Corte no precedente de repercussão geral citado e com a atual redação do item V da Súmula nº 331 do TST. 5. Por outro lado, somente com o reexame do conjunto fático probatório da ação trabalhista, procedimento vedado em sede de recurso de revista, seria possível concluir pela ausência de culpa do ente da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada. O processamento da revista encontra óbice, assim, no Verbete nº 126 desta Corte Superior. Recurso de revista não conhecido”. (e-Doc. 7, fls. 79-80).



    Ademais, do voto proferido no acórdão, extrai-se o seguinte fundamento:



    “Por fim, ressalta-se que a tese recursal no sentido de que cabe à parte reclamante o ônus de comprovar a fiscalização das obrigações trabalhistas, por se tratar de fato impeditivo do seu direito, está superada pela atual, iterativa e notória jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido, as recentes decisões da SbDI-1: TST-E-RR-150-68.2016.5.14.0401, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 19/11/2021 e TST-E-RR-660-75.2013.5.02.0254, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 22/10/2021. 



    Não conheço do recurso de revista.”



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Pereira Barreto, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente